Tribunal: TJDFT
Processo: 0034245-59.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034245-59.2014.8.07.0007 AGRAVANTES: BERNARDETE CAMERINI TRINDADE, EVANIR RIBEIRO TRINDADE AGRAVADOS: STOK OFFICE DIVISORIAS E MOBILIARIO LTDA, ADRIANO BEZERRA DE MEDEIROS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BERNARDETE CAMERINI TRINDADE E EVANIR RIBEIRO TRINDADE, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, mas sim, diz respeito à revaloração da prova, o que afasta o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026